Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712556-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE MARIANO DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, preso em flagrante em 25.12.19, pelo crime de embriaguez ao volante, teve a liberdade provisória concedida na audiência de custódia e prestou compromisso de manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo (ID 57377661, p. 62/3). Como não foi encontrado, teve, em 12.3.24, a prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal, porque não atualizou seu endereço, não compareceu aos atos processuais, nem constituiu advogado (ID 57377661, p. 272/4). O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta a impetrante que descabida a prisão preventiva só porque descumpridas medidas cautelares. Ele é primário e, desde o fato, não cometeu outro delito. Não há fatos novos ou contemporâneos a justificar a prisão. Diz que o Ministério Público pediu a prisão preventiva após ser provocado pelo juiz, quatro anos após o crime, em ofensa ao princípio acusatório. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva e expedido contramandado de prisão. O paciente – narra a denúncia -, em 25.12.19, conduzia motocicleta sob influência de álcool. Após tombar a motocicleta, abordado por policiais, submeteu-se ao exame de etilômetro cujo resultado acusou concentração de 1,25mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (ID 57377661, p. 6). Antes de ser recebida a denúncia, oferecida proposta de acordo de não persecução penal, o paciente informou não ter condições de pagar a prestação pecuniária fixada em R$ 3.000,00 (ID 57377661, p. 95). Recebida a denúncia, o paciente foi citado em 16.10.20 (ID 57377661, p. 138). A decisão foi revogada por não ter sido o ANPP formalizado por escrito (ID 57377661, p. 144/5). Designada audiência para homologação do ANPP, o paciente não foi localizado (ID 57377661, p. 195). A denúncia - ratificada – foi recebida. Não se teve êxito em localizá-lo, que foi citado por edital (ID 57377661, p. 249/50). Em 23.8.23, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP (ID 57377661, p. 257). O MM. Juiz, em 28.2.24, intimou o Ministério Público para se manifestar nos seguintes termos: “Conforme ID 64331569, foi concedida a liberdade provisória com a imposição de cautelares diversas da prisão, notadamente o comparecimento a todos os atos e a manutenção atualizada do endereço. Contudo, a parte ré não foi localizada para citação, o que, em tese, configura descumprimento das referidas cautelares. Diante do exposto, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação sobre o disposto no art. 312, §1o, do CPP. Em seguida, vista à Defesa nomeada. Ao final, conclusão para análise da decretação da prisão preventiva.” (ID 57377661, p. 267). A prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, foi decretada em 12.3.24, com fundamento no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP (ID 57377661, p. 268 e 272/4). A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). O crime que é imputado ao paciente - embriaguez ao volante, sem violência ou grave ameaça e punido com pena de detenção - - foi cometido há mais de 4 anos, sem notícia de outros crimes, ou seja, fato isolado na vida dele, que é primário e sem antecedentes. Caso condenado, é possível que seja beneficiado com regime aberto e a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito. A citação por edital, com a consequente suspensão do feito e do curso prescricional, poderá levar a prisão cautelar, mas desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366). O fato de o acusado estar em local incerto e não sabido não leva, obrigatoriamente, seja decretada a prisão cautelar, que não é automática. Necessários que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a medida extrema. Veja-se precedente do e. STJ: “(...) 1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Não se confunde evasão com não localização. A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. (...)” (RHC n. 128.996/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020). Conquanto descumpridas as medidas cautelares, não há fatos a indicar a periculosidade do paciente, que cometeu o crime há mais de quatro anos e não há notícias de que tenha se envolvido em outro delito. Ele que foi preso porque, em decorrência da embriaguez, caiu com a motocicleta que conduzia. Destaca-se que o Ministério Público, por duas vezes, ofereceu ANPP, que não foi firmado por circunstâncias outras (IDs 57377661, p. 95, 57377661, p. 170/1). A última vez em que localizado, 1o.3.23, por meio de contato telefônico feito pelo Ministério Público, o paciente “disse trabalhar e morar em fazenda de difícil sinal de telefone e pediu para ser intimado e ou notificado via aplicativo de whatsapp. Declarou que o endereço acima mencionado é o da residência de sua irmã M. L. e que costuma visitá-la somente aos finais de semana” (ID 57377661, p. 234). Significa que tem trabalho lícito e residência fixa, residência que de difícil acesso, motivo pelo qual, ao certo, não foi encontrado. A liberdade do paciente não oferece qualquer risco à ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei, a justificar a custódia cautelar, medida excepcional e extrema. Defere-se a liminar e revoga-se a prisão preventiva. Recolha-se o mandado de prisão e expeça-se contramandado de prisão. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES